Tribunal: TJSP
Processo: 2033422-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão que rejeitou impugnação a cumprimento de sentença de obrigação de fazer – Obrigação impossível, pois que não cabe ao banco e sim a órgãos de proteção ao crédito a gerência de "score" – STJ, Súmula 550 – Astreintes indevidas – Impugnação acolhida com extinção do cumprimento de sentença – Decisão modificada – Recurso provido.